Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710887-77.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCELLO DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 28198407, a parte autora/apelante noticia que a parte ré realizou o pagamento do débito e requer o arquivamento do feito. Nesse caso, pagamento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Isto posto, com base no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado, considerando a renúncia ao prazo recursal (ID 28198407). Após, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes diante dos requerimentos formulados na petição de ID 28198407. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator